Tribunal: TCU
Processo: 006.253/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Brasil S.A. (mandatária no(a) Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário) em razão de Omissão no dever de prestar contas, Contrato de repasse 37118/2012, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, Siafi/Siconv 775086, função ORGANIZACAO AGRARIA, que teve como objeto Apoiar as Organizações Produtivas de Mulheres Rurais através do estímulo à práticas de produção e comércio orientadas por justiça social e sustentabilidade ambiental. (no da TCE no sistema: 1196/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 12183/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Brasil (como mandatário da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário), contra o Centro dos Trabalhadores da Amazônia (CTA), Júlia Feitoza da Silva Dias, então presidente da entidade, e Maria José Nóbrega de Albuquerque, então coordenadora-geral, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos por meio do Contrato de Repasse de registro Siafi 775086, que tinha por objeto " apoiar as organizações produtivas de mulheres rurais através do estímulo às práticas de produção e comércio orientadas por justiça social e sustentabilidade ambiental ". A irregularidade foi consubstanciada pela ausência do envio, na prestação de contas, de todos os comprovantes capazes de demonstrar a execução física e financeira da avença. Considerando que o contrato de repasse foi firmado no valor de R$ 204.796,44, sendo R$ 193.396,44 à conta da concedente e R$ 11.400,00 referentes à contrapartida do convenente, e teve vigência de 27/12/2012 a 18/11/2015, com prazo para apresentação da prestação de contas em 17/1/2016; considerando que, citada pelo Tribunal, Júlia Feitoza da Silva Dias apresentou documentação complementar àquela que já se encontrava inserida na Plataforma +Brasil como prestação de contas; considerando que, posteriormente, essa citação foi considerada inválida, em face dos elementos coligidos, que acabaram por conduzir a alterações nos fatos e nas condutas atribuídas aos responsáveis; considerando que, após ser diligenciada pelo TCU, a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário (SAF) aprovou a execução física do contrato de repasse; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) opinou, em face dos elementos contidos nos autos, pela existência de débitos de (i) R$ 1.983,13, relativos ao sobrepreço identificado na compra de materiais de artesanato; e (2) R$ 25.519,88, relativos à ausência de documentação probatória de algumas movimentações constantes no extrato bancário; considerando que o Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU) concorda com o mérito proposto pela unidade técnica, sugerindo apenas um ajuste quanto ao primeiro valor, que entende deva ser excluído, em face da inadequação do método utilizado para identificar possível superfaturamento; considerando que o exame das ocorrências que ensejaram a instauração da presente tomada de contas especial evidenciou que o valor atualizado do débito apurado é inferior a R$ 100.000,00, limite mínimo fixado por este Tribunal para a instauração de TCE; considerando que não foram identificados outros processos em tramitação no Tribunal, nos quais constem débitos imputáveis aos responsáveis; considerando que o processo se encontra pendente de nova citação válida; considerando que, a título de racionalização administrativa, economia processual e com vistas a evitar que o custo da cobrança seja superior ao valor da importância a ser ressarcida, tanto a unidade técnica quanto o MP/TCU sugerem o arquivamento do processo sem cancelamento do débito; considerando que analisada a sequência de eventos processuais, observou-se que não se excederam os prazos previstos na Resolução-TCU 344/2002, não tendo ocorrido a prescrição. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI, e 213 do RI/TCU e com os arts. 6o, inciso I, e 19 da IN/TCU 71/2012, em: a) arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, e sem cancelamento dos seguintes débitos, de responsabilidade solidária do Centro dos Trabalhadores da Amazonia, de Maria José Nobrega de Albuquerque e de Júlia Feitoza da Silva Dias, a cujo pagamento continuarão obrigados, para que lhes possa ser dada quitação: a.1) guias de impostos sem os correspondentes comprovantes de pagamento: Data Valor (R$) 13/11/2015 1.464,25 12/11/2015 946,20 11/11/2015 1.369,01 07/10/2015 521,80 01/10/2015 502,32 21/07/2015 1.910,75 28/05/2015 352,00 19/05/2015 513,68 08/05/2015 457,6 21/11/2014 396,00 18/08/2014 1.379,31 17/03/2014 374,96 a.2) ausência de documentos comprobatórios de despesas: Data Valor (R$) 13/11/2015 5.916,00 12/11/2015 1.360,00 11/11/2015 300,00 06/10/2015 720,00 02/10/2015 704,00 23/07/2015 1.472,00 17/07/2015 640,00 15/07/2015 1.260,00 21/11/2014 720,00 18/08/2014 1.664,00 17/03/2014 576,00 b) comunicar esta decisão ao Banco do Brasil e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 006.253/2019-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Centro dos Trabalhadores da Amazonia (CTA, 04.593.380/0001-76); Júlia Feitoza da Silva Dias (XXX.896.432-XX), ex-presidente, e Maria José Nobrega de Albuquerque (XXX.857.802-XX), ex-coordenadora-geral 1.2. Unidade: Centro dos Trabalhadores da Amazonia (CTA) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há